Tribunal: STF
Processo: AI 78983
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - PREÇO DE REFERÊNCIA.
Legalidade de sua fixação pela Comissão Executiva do Conselho de Política Aduaneira e validade das resoluções, mesmo após decorrido o prazo de seis meses previsto no art. 6º do DL nº 1.111/70.
Agravo regimental improvido.